Tribunal: STF
Processo: AO 2987
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que indeferiu a restituição de valores afirmadamente recolhidos indevidamente a título de imposto de renda, pleiteada nos autos 0000291-33.2024.5.14.0005, relacionados à execução do título judicial formado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002. 
 
A União apresentou suas contrarrazões (doc. 2, pp. 22-26). 
 
Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou:  
 
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002. 
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos. 
[...] 
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos. 
[...] 
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto. (doc. 3, p. 54) 
 
É o relatório. Decido. 
 
Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024. 
 
Em relação ao agravo de petição, autuado como ação originária, verifico que o pedido do autor não merece provimento, conforme passo a fundamentar. 
 
Preliminarmente, observo que, o juízo de origem determinou a formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia: 
 
Considerando a necessidade da formação de instrumento,¿ cabe ao agravante instruí-lo com todas as peças necessárias à compreensão da matéria, sob pena de não conhecimento pela instância "ad quem", não cabendo a este juízo a realização de diligência para complementação do recurso. (doc. 2 p. 17). 
 
No caso, a diligência determinada na origem não foi cumprida, pois não há nos autos cópia da decisão que indeferiu o pedido do autor à restituição do imposto de renda, mas somente da decisão sobre o pedido de reconsideração. Noto que a magistrada de primeiro grau já havia alertado que o recurso do autor foi protocolado “desacompanhado de documentos.” (doc. 2, p. 14, item 2).
 
Nesse contexto, o pedido do autor não deveria ser sequer conhecido, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 
 
No mérito, insurge-se o autor contra a determinação judicial que indeferiu a restituição do imposto de renda pleiteada nos autos de origem. 
 
A decisão que, após a interposição do recurso, manteve o indeferimento do pedido está assim fundamentada: 
 
1 - Mantenho a decisão proferida nos autos 0000291- 33.2024.5.14.0005, em 10/03/2025, sob ID fd3fd7d, que, no item 6, indeferiu o pleito de expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para proceder à devolução à 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO dos valores recolhidos a título de   Imposto de Renda Retido, por entender não ser competente a Justiça do Trabalho para o processamento do feito, em face do que o interessado se insurge, delimitando a matéria. (doc. 2, p. 14)

Como decidiu a magistrada de primeiro grau, a Justiça do Trabalho é incompetente para decidir sobre o pedido de repetição de indébito tributário. Não há, nos argumentos apresentados, razões suficientes para afastar a competência da Justiça Federal para decidir a respeito dos tributos já recolhidos, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sequer de forma excepcional. 

Além disso, nos autos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indicou expressamente quais os procedimentos administrativos que poderiam ser trilhados pelos interessados para eventual repetição do indébito  (doc. 2, p. 24).

Nesse contexto, não há elementos que indiquem o desacerto da decisão proferida em primeiro grau. 
 
Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição. 
 
Sem condenação em honorários, considerando a natureza da ação na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).
 
Publique-se. 
 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator